Tribunal: TJDFT
Processo: 0015599-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015599-58.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: MARIA JOSE FARIA DE CARVALHO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 52566846), mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 11650486. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007